Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709172-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES SILVA, SEBASTIAO ALVES DA SILVA, EUNICE ALVES SILVA, MARTA ALVES SILVA APELADO: MARIA PEREIRA DA SILVA, JESUS ALVES DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA, FLAVIO PEREIRA DA SILVA, JEOVA PEREIRA DA SILVA, PEDRO PEREIRA DA SILVA, SAMUEL ALVES DA SILVA D E S P A C H O Em detida análise ao feito, vislumbra-se ainda ser necessária a juntada de procurações outorgadas por SEBASTIÃO ALVES DA SILVA e SANDEYVE SOUSA SILVA à advogada signatária do apelo. Regularize-se, portanto, a representação processual postulatória, no prazo de 5 dias. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora